Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-30.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014333-30.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ALFREDO SIPPERT - CPF: 591.170.280-00 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (EMBARGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E m e n t a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

terceira câmara de direito privado

Embargos de Declaração
nº

1014333-30.2018.8.11.0000

Embargante: ALFREDO SIPPERT

Embargada: LUCIANE FRANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALFREDO SIPPERT
,
visando sanar possível omissão do acórdão desta colenda Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para
reconhecer a prescrição da pretensão executiva, ante o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação [27.03.2003] até a citação válida [01.11.2008]
.

O embargante aponta omissão do
decisum
em relação à extinção da ação de execução pela prescrição, e a condenação da exequente, ora embargada, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem
contrarrazões, conforme certificado.

É o relatório.

v o t o

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – DÍVIDA LÍQUIDA CERTA COM BASE EM TÍTULOS EMITIDOS E VENCIDOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO VINTENÁRIO QUE RESTOU REDUZIDOS PARA CINCO ANOS A TEOR DO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NO ART. 2028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o presente recurso fora interposto dentro do prazo legal, imperioso o seu conhecimento.

Não transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pelo Código Civil anterior, aplica-se, pois, o prazo prescricional do art. 206, §5º, I, do CC/2002 para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (Contrato de Confissão de Dívida), com dies a quo a partir de 11.01.2003, qual seja, dia do início da vigência do Código Civil de 2002.

Inegável que a pretensão inicial está fulminada pelo vício da prescrição previsto no art. 206, §5º, I, do CC, por representar cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, vencido há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.”

O vício apontado pelo embargante reside na omissão do
decisum
em relação à extinção da ação de execução pela prescrição e a fixação de honorários sucumbências a ser suportado pela exequente, ora embargada.

De fato, após detida leitura do voto que conduziu o provimento do recurso, verifica-se a omissão apontada, de modo que passo a saná-la:

A ação de execução entrega de coisa incerta fundada
unicamente
em Contrato de Confissão de Dívida com a promessa de entrega de 13.000 (treze mil) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos cada, até 15/03/2000, foi ajuizada em 27/06/2003, sendo que a citação válida do executado/embargante ocorreu apenas em 01/11/2008.

Diante disso, uma vez verificado que o título executivo foi firmado sob o Código Civil de 1916, e com o advento do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular foi alterado para 05 (cinco) anos, esta Câmara decidiu pela reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pelo devedor e reconheceu que a pretensão executiva encontrava-se fulminada pela prescrição.

Isso porque, a regra de transição estabelecida pelo artigo 2.028 da nova legislação dita que, nos casos como a dos autos, em que não decorreu mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei anterior – que era de 20 anos -, o lapso de 05 (cinco) anos previsto pelo artigo 206, §5º, inicia-se
dies a quo
à vigência do CC/2002, ou seja, em 11/01/2003.

Assim, como a citação válida ocorreu após tal período, sem que a demora pudesse ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a extinção da ação é medida que se impõe, e, portanto, os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, qual seja, julgar extinta a ação de execução, bem como condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida prescrita, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, já que o provimento do agravo de instrumento manteve-se íntegro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020